Tribunal: STF
Processo: RE 72555
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSTRUÇÃO JULGADA PROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. OPOSIÇÃO DE
DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, ARGUINDO NULIDADES DO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO, POR AUSENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO NÃO ATENDIDO.